Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-77.2021.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-77.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 077.312.131-53 (APELADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA S.A

APELAD
O
:

GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS- JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELO AUTOR –
TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMA A OCORRÊNCIA DOS FATOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
S
SERVIÇO
S –
VERIFICADA –

DANO MATERIAL
–

COMPROVAÇÃ
O – DANO MORAL –
IN
OCORRÊNCIA –
MERO ABORRECIMENTO
–
REDISTRIBUIÇÃO DO
Ô
NUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.

2.
No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado
.

3
. Não há que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis,

pois a
caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.

4.
Nos casos de sucumbência recíproca, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação
e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito art. 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

“(...)
Ante ao exposto e forte nas razões supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do requerente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1.
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 4.201,50 (quatro mil, duzentos e um reais, cinquenta centavos) a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o evento danoso (Súmula n.º 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida da requerida;

2.
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida da requerida; e

4.
CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo requerente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

(...)
”
(
grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Dos danos materiais
indenizáveis.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

225214188
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
224640160
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA S.A

APELADO:
GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita
e ausência de danos materiais indenizáveis.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada, ajuizou
Ação
Ordinária De Reparação Por Danos Morais, Materiais E Lucros Cessantes Por Fato Do Serviço
,

afirmando que no dia 12 de agosto de 2017, houve diversas oscilações de energia na Unidade Consumidora 6/594873-9
.

A
ssevera
a Apelante,
que
o magistrado
de piso
andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque desconsiderou os apontamentos e documentos apresentados na oportunidade da contestação, pelos quais se verifica que, na data da alegada queima do equipamento
eletrônico
, o sistema da recorrente não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano
.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões
d
a concessionária
Apelante, entendo que
tais argumentos
não merecem prosperar
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

In
casu
,
a meu ver, restou demonstrado o cumprimento das determinações da resolução da ANEEL, sendo que a recorrida juntou aos autos, os laudos apresentados na inicial indicam que os aparelhos foram queimados em razão da queda de energia, o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os defeitos, notas fiscais e recibos do conserto dos aparelhos eletrodomésticos.
(ID nº 224639726)

Noutro giro
,
extrai-se da sentença vergastada que o
depoimento
da testemunha Jeferson de Souza,
fora esclarecedor, quanto a ocorrência da queima dos produtos.

Em resposta aos questionamento
s
, a testemunha afirmou ser proprietária da empresa Eletrônica Digital, estabelecida no município de Nova Xavantina/MT há cerca de dez anos.

A testemunha, confirmou que realizou serviços para o senhor Geraldo
Antônio
Pires de Miranda, em uma máquina de produção de gelo em cubo, que foi entregue na oficina - Eletrônica Digital - em 30 de agosto de 2017.

Alegou que durante o serviço, substituiu a placa de potência da mencionada máquina
, após
o senhor Geraldo
Antônio
Pires de Miranda relatar que a máquina parou de funcionar após uma queda de energia em seu estabelecimento.
Prosseguiu afirmando,
que após análises e testes, constatou-se que a máquina não estava ligando devido ao dano na placa de potência.

Esclareceu ainda
, que o dano na placa de potência, foi resultado da queda de energia, e não de exposição à água ou qualquer outro fator.

Afirmou que houve a comunicação ao consumidor,
que a placa possui uma camada de proteção com resina que a protege contra umidade
e que
sua localização na máquina é em um local isolado, o que reduz qualquer risco de contato com água ou umidade.

Disse ainda,
que durante a inspeção da máquina, não observou sinais de que a máquina havia sido previamente aberta, não encontrando qualquer indício de umidade na placa.

Desta forma, sabe-se que a
empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Noutro giro
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, entendo que não há como ser afastado o dano material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

(N.U 1001618-44.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Portanto, neste ponto recursal, mantenho inalterado o decisum vergastado, que condenou a recorrente ao pagamento de R
$ 4.201,50 (quatro mil, duzentos e um reais, cinquenta centavos) a título de danos materiais
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

No que se refere a ausência d
e
danos morais indenizáveis, com razão

à recorrente.

Nesse sentido, percebe-se que não restou comprovado nos autos, que a concessionaria de energia elétrica tenha diligenciado no sentido de solucionar a questão administrativamente.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral. II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).
III –
Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
.

(N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma
individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
.

(N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 28/10/2022).

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas
para o fim de
julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pelo autor da ação, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade à sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser pago na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela empresa requerida e o restante 30% (trinta por cento) pelo autor da ação,
nos termos do art. 8
6
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024